Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações criminais, mantendo a condenação dos embargantes pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), ao fundamento de inexistência de vícios no julgado e suficiência do conjunto probatório, sendo alegadas omissão quanto à tese de crime impossível e à insuficiência de provas, bem como contradição interna na decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a tese de crime impossível; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da alegada insuficiência probatória apta a ensejar absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de crime impossível, concluindo pela existência de potencialidade lesiva do documento falso, cuja falsidade não era perceptível de plano e demandou diligências e perícia técnica.
5. A suspeita inicial da autoridade policial não se confunde com certeza imediata da falsidade, sendo compatível com a aptidão do documento para ludibriar, o que afasta a configuração de crime impossível.
6. A decisão analisa de forma fundamentada o conjunto probatório, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, o que afasta, por consequência lógica, a alegação de insuficiência de provas para absolvição.
7. A inexistência de menção expressa a todos os argumentos defensivos ou dispositivos legais não configura omissão, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.
8. A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a reapreciação da causa pela via estreita dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 619 do CPP.
2. Não há crime impossível quando o documento falso apresenta potencialidade lesiva e sua falsidade não é perceptível de plano, exigindo verificação técnica.
3. A suspeita inicial sobre documento não afasta sua aptidão para enganar, nem caracteriza ineficácia absoluta do meio.
4. O reconhecimento da suficiência probatória afasta implicitamente a tese de absolvição por insuficiência de provas.